Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714006-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENIRES MENDES CORNELIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pelo recorrente, por considerar que não se implementou a sustentada prescrição, eis que, transitada em julgado a sentença condenatória exequenda, o sindicato que representa a categoria da agravada ajuizou cumprimento de sentença coletivo, cujo término só veio a ocorrer em 03/12/19, de forma que o prazo prescricional remanesceu sobrestado durante o período, não se implementando a prescrição depois disso. Decidiu, ademais, que o direito de compensação entre os reajustes posteriormente concedidos à categoria foi expressamente examinado no processo originário em que se formou o título exequendo, tendo o egrégio TJDFT decidido que a matéria não mais poderia ser objeto de exame, sob pena de violação à coisa julgada. Em suas razões, o agravante reitera os argumentos expendidos na impugnação. Sustenta a prescrição da pretensão executiva, mediante argumento de que, interrompida a prescrição, após seu reinício transcorreu integralmente o prazo prescricional de que dispunha a agravada para formular o pedido. Ainda sobre o tema, aduz que a instauração do cumprimento coletivo pelo Sindicato não surtiu o efeito de interromper o prazo prescricional, eis que tal procedimento foi extinto por força da necessidade de prévia liquidação antes de ser instaurado. Ressalta que ajuizada a ação de protesto em 2013, o prazo prescricional se interrompeu com o despacho citatório, em 22/11/13, de forma que, em 22/5/16, a prescrição se consumou. Sustenta, além disso, inexistirem valores a serem pagos à recorrida, ante o direito à compensação dos reajustes concedidos supervenientemente à categoria. Alega que, mesmo fosse diferente, ainda assim não haveria crédito a ser solvido, eis que a condenação deve ser limitada à vigência da Lei Distrital no 38/89. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença, ou, ao menos, reconhecer que somente são devidas parcelas no período de 01/04/90 a 23/07/90. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo de origem, o valor demandado pela parte recorrida deverá ser pago. Além disso, ao menos em relação ao direito de compensação do crédito exequendo com os reajustes que eventualmente foram concedidos à categoria da agravada após o trânsito em julgado do feito de origem, os argumentos expendidos pela parte recorrente são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo à reforma do decisum recorrido. Com efeito, o colendo STJ tem firme entendimento no sentido de que, “não ofende a coisa julgada (...) a compensação (...) com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso” (AgInt no REsp 1806494/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022). Dessa forma, concedo o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator